Tribunal: TJDFT
Processo: 0007507-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. READEQUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do tráfico de drogas quando fica comprovada a guarda, por parte do acusado, de substâncias entorpecentes, eis que o delito de tráfico de drogas é crime de ação múltipla, subsumindo-se também na conduta de manter sob guarda.
2. Não se pode afirmar que ocorreu novatio legis in mellius quando o novo ordenamento jurídico aplicável (Decreto n. 9.847/2019 e Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército) continua considerando a arma apreendida e periciada como de uso restrito.
3. Diante da grande quantidade de droga apreendida é possível a exasperação da pena-base, desde que em patamar razoável e proporcional, como ocorreu no caso em que ora se analisa.
4. Correto o não reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006), quando a grande quantidade de droga apreendida e a reincidência indicam que o condenado se dedica de forma reiterada às atividades criminosas.
5. Recurso conhecido e desprovido.